Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704957-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: ANA CAROLINA MAZUROK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO DE CONSÓRCIOS. EVIDÊNCIAS. POSSÍVEL TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES. ARRESTO. VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 3. O arresto decorre do Poder Geral de Cautela e tem o objetivo de garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Ante os indícios de atuação irregular no mercado de consórcios é possível o arresto nas contas bancárias da empresa que recebeu os valores pagos pela autora, pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a despeito da inexistência de citação, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que na hipótese dos autos não se mostravam presentes os requisitos para a concessão do provimento de urgência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 300 do CPC. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão quanto aos requisitos para a concessão da medida de urgência é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se, entre outros, o AgInt no REsp n. 1.835.502/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012